Tribunal: TCU
Processo: 005.591/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6117/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Aroldo Pereira dos Santos, submetido a este Tribunal, para fins de registro, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) pela ilegalidade do ato, em razão da incorporação do pagamento de horas-extras à remuneração do ex-servidor, que passou do regime celetista a estatutário; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a hora-extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário, e que a manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração, sendo que, nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente absorvida pelos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento ( Acórdão 4391/2023-TCU-Primeira Câmara , 66/2022-TCU-Plenário, 17244/2021-TCU-Primeira Câmara, 7943/2022-TCU-Primeira Câmara, dentre outros); considerando que o pagamento da parcela remuneratória, no presente caso, está amparado em decisão judicial não transitada em julgado, proferida no âmbito do processo 16441-83.2013.4.01.3800, que tramita na 3a Vara Federal do Estado de Minas Gerais (peça 3, p. 5-9), e que o referido processo se encontra em grau de recurso desde 18/7/2016 até a presente data; considerando que a irregularidade não é passível de saneamento imediato, devendo ser preservados os efeitos do ato até a eventual cessação da circunstância impeditiva; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento quanto à possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de cinco anos; considerando a presunção de boa-fé do responsável; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.591/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aroldo Pereira dos Santos (XXX.123.196-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.2. na hipótese de eventual desconstituição das decisões favoráveis proferidas no âmbito do Processo 16441-83.2013.4.01.3800, ora em trâmite no TRF-6a Região, faça cessar os pagamentos decorrentes das horas-extras em relação ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissiva; 1.7.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para o interessado, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 1.7.3. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, após cumpridos os termos deste Acórdão.